Tribunal: CARF
Processo: 15586.720120/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720120/2015-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.773 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de
confissão de dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há
impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do
aludido crédito tributário, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao
Sujeito Passivo, de maneira a justificar a decretação da nulidade do Auto de
Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para análise das demais matérias não analisadas
em função da decretação de nulidade perpetrada naquela instância.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720120/2015-55
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720120/2015-55

Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN (e-fls. 670 a 679) contra o
Acórdão n.o 2201-008.828, e-fls. 662 a 668, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 09 de junho de 2021, no qual restou consignada a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2011 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
Recurso de ofício conhecido por limite de alçada. Incabível o lançamento de crédito
tributário já confessado em GFIP, a qual, sendo instrumento de confissão de dívida,
permite a imediata inscrição em Dívida Ativa da União das contribuições declaradas
que não tenham sido recolhidas ou parceladas no prazo estipulado na legislação.
MULTA ISOLADA. §10 DO ARTIGO 89 DA LEI 8.212/1991. DELEGADO DA
RFB. LEGITIMIDADE PARA DECIDIR SOBRE COMPENSAÇÃO
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração, pela IN RFB 1.300, de 20 de novembro de
2012, é da Delegacia da Receita Federal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 92/113, o presente lançamento de crédito
tributário, de natureza previdenciária, foi motivado pela glosa de compensações realizadas pelo
contribuinte nas competências 07/2011 a 12/2012.
As discutidas compensações foram declaradas pelo contribuinte em GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, não observando a normas existentes sobre compensação e extinção de créditos
tributários.
O PAF em questão compreende os Autos de Infração 51.048.115-9, referente a
Glosa de Compensação Indevida, e 51.048.116-7, referente a Multa Isolada, prevista no art. 89,
§10, da Lei 8.212/91.
O Acórdão 07-37.832, da 6a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 19 de novembro
de 2015, (fls. 634 a 657) julgou procedente a impugnação, pela alegação de ser “incabível a
formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já confessado”. Também julgou pela
aplicação da multa isolada de 150% (falsidade de declaração).
Por meio do Acórdão n.o 2201-008.828 de 09 de junho de 2021 (e-fls. 662/ 668), a
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, negou provimento ao recurso de ofício
e manteve o cancelamento das autuações, sob o mesmo fundamento utilizado pela DRJ.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
19/07/2021, conforme despacho de encaminhamento à folha 669. Em 18/08/2021, os autos
retornaram com o Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 670/679), dentro do prazo de
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720120/2015-55

quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de
junho de 2015.
O Recurso Especial visa a rediscussão da seguinte matéria: constituição do crédito
tributário sobre parcelas declaradas da GFIP. A Fazenda Nacional apresenta como paradigmas os
Acórdãos 2401-004.993 e 2401-005.659, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não
havendo registro de que tenham sido modificados até a data da interposição do Recurso Especial.
A Fazenda Nacional alega em apertada síntese, que a realização de lançamento de
valores confessados em GFIP é admissível e em nada prejudica os contribuintes, acrescentando
que, ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal abre ao contribuinte a possibilidade da ampla
defesa e contraditório inerentes ao processo administrativo.
Aduz que é temerário o cancelamento do lançamento efetuado corretamente pela
autoridade fiscal, sob a justificativa ilegítima de que houve “confissão” da dívida pelo
contribuinte em GFIP.
Sustenta que é inquestionável o prejuízo em potencial que o Fisco pode sofrer sem
a garantia do lançamento sobre o crédito tributário apurado e não pago, e que a limitação ao ato
administrativo referente ao lançamento deve ser sempre feita com reservas, de forma restritiva,
eis que o lançamento deve ser analisado, sempre a princípio, como um ato administrativo
vinculado e, principalmente, obrigatório.
Por meio do Despacho de e-fls. 683/687, foi dado seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O interessado foi cientificado do despacho em 26/05/2022 (e-fl. 692) e apresentou
contrarrazões de e-fls. 696/707 em 09/06/2022 (e-fl. 694), alegando, preliminarmente,
inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento.
No mérito, pugna pela manutenção do entendimento formado à unanimidade de
votos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, que determinou o
cancelamento do Auto de Infração 51.048.115-9 pelo fato de sua lavratura contrariar o
regramento jurídico que determina a imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida
Ativa da União.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720120/2015-55

Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido. Contudo, em existindo
questionamento em contrarrazões tempestivas, acerca do conhecimento, passo a enfrentar a
questão.
O Contribuinte alega que o Recurso Especial aviado pela Fazenda Nacional não
poderia ter sido admitido, ante a inexistência de comprovação do prequestionamento do
dispositivo tido por violado pelo acórdão recorrido.
Segundo o contribuinte, no Recurso Especial ora contrarrazoado, a Fazenda
Nacional alega que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 142 do CTN, mas que o
mencionado dispositivo não foi objeto de análise pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do
CARF.
Discordo do alegado pelo contribuinte, pois entendo que a matéria admitida, qual
seja, “constituição do crédito tributário sobre parcelas declaradas da GFIP”, foi objeto de
prequestionamento no acórdão recorrido.
A procuradoria assim se manifesta quanto ao cabimento do recurso especial:
II - DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
De acordo com o art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
“decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF”.
Nos termos do § 11o do art. 67, do RI-CARF, as ementas dos paradigmas serão
reproduzidas no corpo do recurso, em sua integralidade.
O acórdão recorrido entendeu que a constituição do crédito tributário já havia
sido realizada por meio da GFIP e por esse motivo, o lançamento deveria ser
cancelado. Vejamos:
“Glosa de créditos. Constituição do crédito
Sobre o Auto de Infração DEBCAD 51.048.115-9 – glosa de créditos, é de se
observar que a constituição do crédito tributário exigido já foi feita por
meio da declaração dos débitos confessados nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) da Autuada relativas às competências impugnadas, conforme
se depreende dos tópicos “Limites do litígio” e “Prejudicial” constantes do
Acórdão (fls. 647).
De fato, constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de
dívida, podendo-se proceder à imediata inscrição do débito nela confessado
em Dívida Ativa da União, em caso de não pagamento no prazo estipulado na
legislação. Se a parcela impugnada do Auto de Infração já fora constituída
por meio da GFIP, deve-se imediatamente inscrever o débito. Inclusive,
sendo a GFIP documento constitutivo do crédito fiscal, a sua apresentação pelo
contribuinte dá início ao prazo de prescrição, não havendo mais o que se falar em
decadência para as contribuições já declaradas.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720120/2015-55

Entendo, portanto, que a formalização da parcela impugnada do auto de infração
(DEBCAD 51.048.115-9) afrontaria o regramento jurídico que determina a
imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida Ativa da União”
(Destacou-se)
Percebe-se dos trechos destacados pela procuradoria, que a matéria admitida foi
tratada no acórdão recorrido, e portanto, prequestionada. Desta forma rejeito a alegação do
contribuinte.
Acrescento, também, que a interpretação divergente restou demonstrada por meio
dos paradigmas indicados, onde se entendeu, de forma diversa, pela possibilidade de lançamento
de ofício de crédito tributário confessado em GFIP. Adoto os fundamentos do despacho de
admissibilidade e conheço do recurso especial.
Mérito
Discute-se nos autos se é incabível o lançamento de débitos já declarados em
GFIP.
A PGFN alega que a realização de lançamento de valores confessados em GFIP é
admissível, não prejudica os contribuintes e abre a possibilidade da ampla defesa e contraditório
inerentes ao processo administrativo.
Sustenta, ainda, que é temerário o cancelamento do lançamento efetuado
corretamente pela autoridade fiscal, podendo trazer prejuízos ao Fisco, e que, o lançamento deve
ser analisado, como um ato administrativo vinculado e, principalmente, obrigatório.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir o Acórdão Paradigma n.o 2401-
004.993, de Relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, que, de forma clara e acertada,
assim consignou:
Antes de mais nada, é importante atentar que a decretação de prejudicialidade dos atos
processuais deve ter como pressuposto o prejuízo a parte. É o que dispõe o princípio da
instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil de
2015:
Art. 277 Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Sendo assim, o fato da fazenda poder executar diretamente os valores declarados pela
contribuinte não invalida o presente lançamento. Isso porque, ao invés de executar a
autuada, utilizando-se de todas as restrições inerentes ao processo de execução
(necessidade de garantia para embargar, presunção de liquidez e certeza da CDA,
ausência de efeito suspensivo) optou a autoridade fiscal por instaurar um processo
administrativo tributário.
Esse, como se sabe, suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem ampla garantia
probatória e não tem qualquer ônus a contribuinte.
A Súmula do 436 do Superior Tribunal deixa fora de dúvidas que a execução fiscal dos
valores declarados pelo contribuinte é uma prerrogativa da Fazenda Nacional:
Súmula 436 A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720120/2015-55

No caso dos autos, a contribuinte fez a extinção dos valores declarados por meio de
compensação. Todavia, ao analisar a eventual homologação das compensações
efetuadas a autoridade fiscal entendeu que os créditos utilizados não existiam. De fato,
nesse caso, não seria necessária a realização do lançamento. Todavia, como já dito, a
realização deste em nada prejudica a contribuinte. Muito pelo contrário, uma vez que,
ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal abre a contribuinte a possibilidade da ampla
defesa e contraditório inerentes ao processo administrativo.
Nessa linha de raciocínio, a lavratura de notificação fiscal/autuação fiscal exigindo
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais diferenças, nada mais é
do que a desconsideração daquele primeiro auto lançamento (GFIP), oportunizando,
inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal. Como se vê, esse “novo”
lançamento, além de objetivar conferir maior segurança aos créditos previdenciários,
não representa qualquer prejuízo ao contribuinte, que terá a possibilidade de se
manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de NFLD/Auto de Infração.
A matéria já foi apreciada por esta turma, que decidiu pela possibilidade de
lançamento de ofício de valores confessados em GFIP, por meio dos acórdãos que colaciono a
seguir:
Acórdão no 9202-010.245 de 15/12/2021 – João Victor Ribeiro Aldinucci
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2005
VALORES DECLARADOS EM GFIP. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
INSTAURAÇÃO
DE
CONTENCIOSO.
POSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO AO SUJEITO PASSIVO.
O lançamento de crédito tributário já declarado em GFIP possibilita que o contribuinte
apresente impugnação e instaure toda a fase litigiosa, com ampla possibilidade de
rediscussão da matéria a seu respeito. Desta forma, e salvo prova em contrário, inexiste
qualquer prejuízo ao sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.580 - de 22/06/2021 – Ana Cecília Lustosa da Cruz
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há impedimento legal que
obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do aludido crédito tributário,
especialmente em razão da ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a
justificar a decretação da nulidade do Auto de Infração.

Conclusão
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.773 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720120/2015-55

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para análise das demais matérias não analisadas em função da decretação de
nulidade perpetrada naquela instância.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 745
DF CARF MF
Original